Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. LC 113/2021. RESOLUÇÃO/CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. Caso em exame:
1.Cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo coletivo (0702195-95.2017.8.07.0018) que condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo reflexos sobre demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e a pagar as diferenças devidas entre 1o/11/2015 e a data de implementação do reajuste.
II. Questão em discussão:
2. Incidência da taxa Selic sobre o valor corrigido com juros e a constitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. Razões de decidir:
3. O pedido de declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ constitui inovação recursal, não sendo conhecido.
4. A atualização de débitos da Fazenda Pública deve seguir o decidido no RE 870.947/SE, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro/2021.
5. A partir de 09/12/2021, conforme a EC n. 113/2021, aplica-se a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora sobre o total consolidado.
6. Correta a decisão que determinou que a base de cálculo da Selic é o valor principal atualizado somado aos juros. A aplicação da Selic não resulta em juros sobre juros, pois é de aplicação prospectiva e segue a legislação ao longo do tempo, não configurando anatocismo ou bis in idem.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ.